Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717496-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO SILVA RABELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Ausência da Juntada de Documentação Complementar - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINALDO SILVA RABELO contra decisão a qual indeferiu a gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, o recorrente, dentre outros fundamentos, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar, tendo a parte somente repisado os mesmos argumentos já deduzidos na origem e em sede de recurso. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de ter assinado a declaração de hipossuficiência e não pagar imposto de renda. Reitera que o indeferimento do benefício afetará a sua subsistência e da sua família. A parte se recusa a juntar documentação complementar acerca da sua situação financeira, notadamente os extratos bancários para comprovarem a alegada baixa movimentação de valores. Além disso, da análise do contrato firmado entre as partes, verifica-se que a parte declara-se autônomo e firmou contrato cuja parcela ultrapassa um salário mínimo e meio, existindo indícios de que não satisfaz os requisitos para concessão da benesse. Por fim, o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, por si só, para a concessão da justiça gratuita. Assim, com a inércia na juntada de documentação complementar e os indícios de ocultação patrimonial, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator